Tribunal: STJ
Processo: 0502867-81.2019.8.05.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2040444 - BA (2022/0352498-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C M S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO
CRIME DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE
USO
PERMITIDO.
SENTENÇA
ORAL
PROFERIDA
SEM
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar se a ausência de transcrição
integral da sentença prolatada oralmente em audiência e registrada e meio
audiovisual configura nulidade.
2. A Terceira Seção desta Corte já firmou o posicionamento de que "exigir
que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao
registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em
de maneira que
folha impressa sobre o que ele diz e registra",
"a ausência
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à
segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre
(HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro,
com a prova oral"
Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
28/11/2018
4/2/2019
3. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ab8a8d8-8138-4c00-a8ad-6bb9b25da874

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2040444 - BA (2022/0352498-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: C M S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO
CRIME DE ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE
USO
PERMITIDO.
SENTENÇA
ORAL
PROFERIDA
SEM
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar se a ausência de transcrição
integral da sentença prolatada oralmente em audiência e registrada e meio
audiovisual configura nulidade.
2. A Terceira Seção desta Corte já firmou o posicionamento de que "exigir
que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao
registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em
de maneira que
folha impressa sobre o que ele diz e registra",
"a ausência
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à
segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre
(HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro,
com a prova oral"
Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
28/11/2018
4/2/2019
3. Agravo desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por C M S contra a decisão na
qual dei provimento ao recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA por concluir que a ausência de degravação integral da sentença, por si só, não
configura nulidade.
Em suas razões de agravo, a Defensoria Pública da Bahia alega que "a
interpretação sistemática da Constituição Federal e do ECA conduz à conclusão de
que não se admite decisão judicial limitadora de liberdade que não permita à defesa o
pleno acesso à fundamentação, para o efetivo exercício da defesa processual. No caso
Documento eletrônico VDA50557917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: 24bff3e8-1858-4699-8cb8-5bc3b28656b0

concreto, a ausência da motivação/fundamentação torna nula a decisão, pois impede a
" (e-
formulação de recursos consistentes, obstando o pleno exercício do contraditório
STJ fl. 247).
Pugna, assim, seja reconsiderada a decisão ou submetido o feito ao órgão
colegiado para que seja dado provimento ao recurso a fim de restabelecer o acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de transcrição
integral da sentença prolatada oralmente em audiência e registrada e meio audiovisual
configura nulidade.
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido encontra-se
em dissonância com a orientação jurisprudencial da Terceira Seção desta Corte
Superior de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é
negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura
em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de
degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do
" (HC n.
registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral
462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
,
28/11/2018
DJe
).
4/2/2019
No mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA
ORAL REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE
DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. TRANSCRIÇÃO DA DOSIMETRIA E DO
DISPOSITIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que anulou sentença penal oral
registrada por meio audiovisual.
2. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de degravação completa
da sentença configura nulidade absoluta, por violação ao princípio da
publicidade e ao art. 388 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50557917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: 24bff3e8-1858-4699-8cb8-5bc3b28656b0

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de degravação
completa da sentença penal condenatória proferida oralmente e registrada
por meio audiovisual configura nulidade absoluta.
III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir
que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao
registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em
folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à
segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre
com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira
Seção, julgado em
, DJe
).
28/11/2018
4/2/2019
5. No caso, a sentença oral foi gravada por meio de recurso audiovisual,
sendo transcritas na ata de audiência a parte dispositiva e a dosimetria.
Ademais, não houve qualquer demonstração da ocorrência de prejuízo para
a defesa pela ausência da formalidade indicada, afastando-se a tese de
nulidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso especial provido para reconhecer a validade da sentença
proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição
integral, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
análise das demais teses trazidas na apelação interposta pela defesa.
(REsp n. 2.009.368/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
17/2/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES
FINAIS
MINISTERIAIS.
MERA
IRREGULARIDADE. SENTENÇA ORAL PROFERIDA SEM TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL DE SEU CONTEÚDO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a
ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público
deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo,
formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia,
mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento
oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).
(REsp 1.348.978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/
Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)" (HC n.
17/2/2016
661.506/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/6/2021
28/6/2021
2. Conforme precedentes deste Tribunal Superior, a ausência de
apresentação das alegações finais por parte do órgão ministerial não passa
de "mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal,
defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia,
a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente
(AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
Documento eletrônico VDA50557917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: 24bff3e8-1858-4699-8cb8-5bc3b28656b0

da Fonseca, DJe de
)" (AgRg no HC n. 780.811/BA, relator
7/11/2022
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
).
28/4/2023
3. Por fim, a Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de
que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar
valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua
assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que
"a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao
contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que
igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
28/11/2018
4/2/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 902.892/PI, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
3/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU PARA COMPARECER À
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO ART. 405, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta
Corte Superior, no sentido de que o oficial de justiça é dotado de fé pública,
de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade
e legalidade. No caso, competia à defesa provar que o conteúdo da referida
certidão não retratava a verdade dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Nesse contexto, não é possível a alteração do julgado nesta via especial,
haja vista a necessidade de incursão nos elementos fáticos fáticos e
probatórios dos autos, a fim de verificar qual é o correto endereço do réu,
bem como a veracidade das informações prestadas ao oficial de justiça em
suas diligências para intimar o acusado.
3. No julgamento do HC 462.253/SC, em
, a Terceira Seção
28/11/2018
desta Corte Superior uniformizou o entendimento segundo o qual "a previsão
legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2o do Código de
Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para
esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença." (HC 462.253
/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
). Logo, a ausência de degravação completa da
28/11/2018
4/2/2019
sentença não traz prejuízo ao contraditório ou à segurança do registro nos
autos, em similitude ao que ocorre com a prova oral.
4. A Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático e probatório
dos autos, foi categórica em afirmar que a conduta delitiva imputada ao
acusado, qual seja a apropriação de valores relativos à fiança e valores
apreendidos junto aos traficantes presos em flagrante - art. 312 do CP -,
restou devidamente comprovada por meio do depoimento da testemunha e
dos extratos bancários.
Documento eletrônico VDA50557917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: 24bff3e8-1858-4699-8cb8-5bc3b28656b0

5. Desse modo, a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por
insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a
imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.724.701/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2021
30/4/2021
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
SENTENÇA
REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO SOMENTE DA
DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO
À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO.
1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do art. 405,
§ 2°, do CPP, que consagra o princípio da celeridade, simplificação e
economia dos atos processuais, bem como o princípio da oralidade, é
aplicável tanto ao registro audiovisual de prova oral, quanto ao de debates
orais e de sentença prolatada em audiência.
2. É válida a condenação proferida de forma oral e a Terceira Seção, no
julgamento do HC n. 462.253/SC, DJe
, assinalou que "a ausência
4/2/2019
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à
segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre
com a prova oral". Ademais, "exigir que se faça a degravação ou separada
sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é
sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra.
Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade".
3. Afasta-se a tese de nulidade processual se o édito condenatório foi
armazenado fielmente em meio de gravação disponível à defesa, que
interpôs apelação criminal, com a transcrição da dosimetria da pena e do
seu dispositivo em ata de audiência. Era dispensável a reprodução integral
do ato judicial, em folha de papel, pois não comprovada sua necessidade ou
o prejuízo à parte.
4. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC n. 114.111/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
26/8/2020
Ademais, consoante o princípio do "
", não se
pas de nullité sans grief
reconhece nulidade processual sem a efetiva demonstração de dano às partes, como
no presente caso, em que a defesa não se desincumbiu de evidenciar que a ausência
de transcrição integral da sentença foi prejudicial ao réu.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: 24bff3e8-1858-4699-8cb8-5bc3b28656b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.040.444 / BA
Número Registro: 2022/0352498-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03043218020198050080 05028678120198050080 3043218020198050080 5028678120198050080
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: C M S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C M S (MENOR)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). HELIO SOARES JUNIOR, pela parte: AGRAVANTE: C M S.
TERMO
Documento eletrônico VDA50818716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 7be7d4e6-3c11-43f7-b8bd-3436181446bb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:03
Código de Controle do Documento: 7be7d4e6-3c11-43f7-b8bd-3436181446bb